Tribunal: STF
Processo: RE 1552455
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Desapropriação indireta. Indenização. Pagamento por precatórios. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás pelo qual, em ação ordinária de indenização por desapropriação indireta, determinou-se o pagamento da indenização diretamente, sem submissão ao regime de precatórios. 



    2. O Colegiado de origem afastou a aplicação do art. 100 da Constituição, considerando a desapropriação indireta como exceção à regra de pagamento por precatórios, em razão da necessidade de justa e prévia indenização em dinheiro. 



    3. O recorrente sustenta ofensa ao art. 100 da Constituição e ao Tema RG nº 865, alegando que o pagamento deve ser feito por meio de precatórios. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em definir se o pagamento da indenização por desapropriação indireta deve ser realizado diretamente ou por meio de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição, considerando o Tema RG nº 865. 



    III. Razões de decidir 



    5. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema RG nº 865, pelo qual se estabelece a compatibilidade entre a garantia da justa e prévia indenização em dinheiro e o regime de precatórios, mesmo em casos de desapropriação. 



    6. O STF entende que, em regra, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em razão de decisão judicial, devem observar o regime de precatórios ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação. A exceção ocorre apenas quando o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento de precatórios, hipótese não demonstrada nos autos. 



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário provido para determinar que o pagamento da indenização ocorra por meio de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição, em conformidade com o Tema RG nº 865.



    DECISÃO



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR MEIO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. 



    1- Tratando-se de ação indenizatória, em virtude de desapropriação indireta, o montante da condenação deve ser quitado diretamente, sem a necessidade de expedição de precatório, pois o próprio Texto Constitucional, em seus artigos 5º, inciso XXIV e 182, parágrafo 3º, excepciona o regime especial de pagamentos da Fazenda Pública, não subsistindo, assim, a alegação de violação ao artigo 100, da Carta Magna. 



    2- Tendo sido necessária a instauração da nova fase processual denominada pelo CPC/2015 de “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA” (arts. 534 e 535) para que o exequente pudesse ser satisfeito em sua pretensão baseada no título executivo judicial, em face da rejeição da impugnação e do pagamento da dívida fora do regime de precatório, são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais nesta fase satisfativa (executiva), no valor arbitrado pelo juízo singular, já que respeitados limites legais. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 8).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. No recurso extraordinário, o Município de Aparecida de Goiânia aponta violado o art. 100 da Constituição da República, afirmando que em casos de desapropriação indireta o valor devido pela Fazenda Pública deve ser pago mediante precatório.



    3.1. Assevera que o art. 5º, inc. XXIV, da CRFB, ao prever a justa indenização, “não serve como justificativa para a decisão de sequestrar verbas públicas para o pagamento de indenizações dessa espécie, haja vista que esta previsão constitucional somente e apenas é aplicável na FASE ADMINISTRATIVA DA DESAPROPRIAÇÃO DIRETA justamente por equiparar a sua natureza jurídica ao contrato de compra e venda”. 



    3.2. Requer o provimento do apelo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja determinada a expedição de precatório (e-doc. 21).



    4. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, pelos fundamentos assim sintetizados:



    “REEXAME NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. UTILIDADE PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO EM PECÚNIA. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. TEMA 865/STF. 1. O regime de precatórios não pode ser utilizado como forma de pagamento das indenizações advindas de ações de desapropriação por utilidade pública, sob pena de afronta ao inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal, que busca equilibrar o interesse público e o interesse privado e propiciar o pagamento aos expropriados de forma célere, justa e eficaz. 2. No caso, nenhum pagamento inicial foi realizado no procedimento da desapropriação, o que distingue da tese de complementação de indenização. Logo, escorreita a decisão agravada que determinou que o pagamento deverá ser feito em dinheiro e de forma integral, independentemente do valor. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO SUBMETIDO A REEXAME.” (e-doc. 51, p. 162).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Nas ações de desapropriação a indenização devida ao expropriado deve ser prévia, justa e em dinheiro, a teor do que dispõe o artigo 5º, inciso XXIV1, da Constituição Federal, preceito igualmente previsto no art. 32 do Decreto-Lei nº 3.365/412. 



    Com efeito, não haveria como conciliar tal previsão com a sujeição do desapropriado, para receber o crédito a que faz jus, à ordem dos precatórios, de difícil e sempre longínqua realização. 



    Portanto, dada a natureza da indenização em questão, inviável conceber a necessidade de que seu pagamento se condicione à execução nos moldes do regime de precatório, procedimento que por certo descaracterizaria a exigência de observância a seu caráter prévio e pecuniário. 



    De fato, não parece crível imaginar que, ainda que diante da previsão estampada no mandamento constitucional acima mencionado, seja o expropriado forçadamente despojado da propriedade de seu bem e precise aguardar todo o procedimento afeto à execução contra a Fazenda Pública e, mais ainda, a espera de inclusão do crédito na ordem cronológica de apresentação.



    (...)



    Neste contexto, escorreito se mostra o pagamento em pecúnia à parte autora/credora, pois a partir do preceito constitucional de que as indenizações pela desapropriação de imóveis devem ser prévias, justas e em dinheiro, incabível se torna a aplicação do regramento contido no artigo 100 da Carta Magna, o qual prevê que as dívidas da Fazenda Pública, oriundas de decisão judicial devem obedecer a ordem cronológica de apresentação de precatório.



    Vale destacar que a demora do agravante em realizar o pagamento da indenização pela desapropriação por interesse público, de fato, gerou uma situação de extremo desequilíbrio, para o qual há a previsão constitucional de pagamento “mediante justa e prévia indenização”, exatamente como forma de reduzir tal desequilíbrio, considerando que a ação de origem data de 2009.



    (...)



    Prosseguindo, ressalto que em atenção aos preceitos estabelecidos no Código de Processo Civil e precedentes judiciais que tratam da matéria em debate, devem ser fixados os honorários advocatícios sucumbenciais na presente fase de cumprimento de sentença.



    (...)



    Segundo, porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 420816/PR, antes mesmo da vigência do CPC de 2015, já havia decidido por reduzir a aplicação do artigo 1º-D da Lei 9.494/97, que dispõe que não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas, apenas aos casos em que o pagamento do montante principal ocorre mediante a expedição de precatório, já que, neste caso, haveria óbice constitucional ao cumprimento espontâneo da prestação, excluindo, assim, os casos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor.



    (...)



    Assim, firmou-se o entendimento tanto legal quanto jurisprudencial de que apenas as execuções/cumprimento de sentença não embargadas/impugnadas cujo pagamento se dê por meio de precatório é que não ensejam a incidência de honorários advocatícios. 



    Portanto, conclui-se que o cumprimento de sentença, impugnado ou não, cujo pagamento ocorra mediante Requisição de Pequeno Valor - RPV, ocasiona a fixação da verba honorária. 



    E, por analogia, tenho que o referido entendimento se aplica ao caso concreto em que o pagamento do débito, apesar de não se encaixar no conceito de “pequeno valor”, deverá ser feito diretamente em pecúnia, como outrora já fundamentado nesse sentido.



    Ademais, cumpre ressaltar que na hipótese em análise não houve pagamento voluntário do débito exequendo como ocorre nas chamadas “execuções invertidas”, pela qual o devedor apresenta os cálculos para o pagamento da dívida. 



    Ao contrário, foi necessária a instauração da nova fase processual denominada pelo CPC/2015 de “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA” (arts. 534 e 535) para que o exequente pudesse ser satisfeito em sua pretensão baseada no título executivo judicial, razão pela qual entendo que são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais nesta fase satisfativa (executiva), no valor arbitrado pelo juízo singular, já que respeitados limites legais.” (e-doc. 8).



    6. O Plenário desta Corte, em 19/10/2023, concluiu o julgamento do RE nº 922.144/MG, leading case do Tema nº 865 do ementário da Repercussão Geral, reconhecendo a compatibilidade da garantia da justa e prévia indenização em dinheiro, prevista no art. 5º, inc. XXIV, da Constituição da República, com o regime de precatórios, também de previsão constitucional (art. 100 da CRFB).



    7. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua orientação jurisprudencial, segundo a qual, mesmo na hipótese de ação decorrente de desapropriação, a regra a ser aplicada para o pagamento das condenações judiciais às quais submetida a Fazenda Pública é a do artigo 100 da Constituição. Eis a ementa do referido julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. COMPATIBILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS COM A GARANTIA DE JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO NA DESAPROPRIAÇÃO. 



    1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 



    2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 



    3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 



    4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: ‘No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’.” 



    (RE nº 922.144-RG/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19/10/2023, p. 07/02/2024).



    8. Toda a discussão foi muito bem delimitada pelo e. Min. Luís Roberto Barroso ao apresentar sua proposta de tese do julgamento:



    “(...) Então, aqui, a questão, originariamente, era um caso do Município de Juiz de Fora. É uma discussão sobre como deve ser feito o pagamento do saldo devido numa indenização por desapropriação. Como todos sabem, o poder público faz um depósito inicial, e, com frequência, a parte não está satisfeita com o valor ofertado, instaura-se uma fase de perícia e fixa-se então o valor a ser pago pela expropriação daquele bem. Geralmente, há uma diferença a ser paga ao expropriado. 



    Nós estamos aqui discutindo como deve ser paga essa diferença. O Ministro Gilmar Mendes tem uma posição em um extremo, digamos assim, a de que deva ser pago por precatório em qualquer caso. É a posição liderada por ele. A outra posição, no outro extremo, liderada pelo Ministro Luiz Edson Fachin, é de que não deve ser precatório em nenhum caso, mas pagamento direto ou depósito judicial. E temos a minha posição, que era intermediária, de que, se o município ou o ente público estiver em dia com os precatórios, pode ser por precatório. Se não estiver em dia, como infelizmente é o caso de boa parte dos entes públicos, tem que ser feito mediante pagamento em depósito judicial. Eu penso, mas vou submeter aos eminentes Colegas, que essa seja a posição média. 



    Então, passo a ler agora cada uma das três posições. 



    A posição do Ministro Gilmar Mendes: 



    O pagamento em dinheiro da complementação do depósito prévio ou do valor indenizatório fixado em ação de desapropriação ocorrerá por meio de precatório, salvo nos casos em que a lei prevê expressamente que o pagamento deva ocorrer por meio de título da dívida. 



    Portanto, Sua Excelência o Ministro Gilmar entende que sempre deve ser por precatório. 



    A segunda posição é a do Ministro Edson Fachin com a seguinte tese: 



    No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial, que é compatível com a Constituição, sem submissão ao regime de precatório previsto no art. 100, CRFB.



    De modo que a posição do Ministro Fachin é que, na desapropriação, sempre o pagamento deve ser feito de maneira direta ou por depósito judicial. 



    Por fim, a minha posição é a seguinte: 



    No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o poder público não estiver em dia com os precatórios. 



    Essas são as três posições que nós temos postas na mesa. Eu, encaminhando à votação, acredito que a última posição seja o voto médio, mas passo a ouvir os eminentes Colegas.”



     (RE nº 922.144-RG/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19/10/2023, p. 07/02/2024).



    9. Assim, entendo descumprido o que decidido por esta Corte, porquanto aplicável no caso a sistemática de pagamentos por precatórios, na forma do art. 100 da Carta da República, conforme posição firmada em acordão pela Corte no Tema RG nº 865.



    10. Nesse sentido, a jurisprudência do STF:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. FORMA DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. ART. 100, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. . Segundo estabelece o art. 100 da Constituição, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária seguem o rito do precatório. . Esse entendimento deve ser aplicado ao pagamento de juros compensatórios fixados na ação indenizatória conhecida como desapropriação indireta. 



    3. Agravo Interno provido para conhecer do Agravo e, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, para que seja observado o regime dos precatórios.”



    (ARE nº 1.545.420-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 01/07/2025, p. 18/07/2025).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DOS PRECATÓRIOS. TEMA 865 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Pagamento de indenização por desapropriação por utilidade pública. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento da indenização por desapropriação deve ser efetuado mediante precatório, nos termos do art. 100 da CF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4. No julgamento do Tema 865 da sistemática da Repercussão Geral (RE 922.144/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que, no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.505.178-AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14/02/2025, p. 21/02/2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO . DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. FORMA DE PAGAMENTO . REGIME DE PRECATÓRIOS. TEMA Nº 865 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se deu provimento a recurso extraordinário. 



    2. O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão de Tribunal de Justiça no qual, em ação de indenização por desapropriação indireta, foi determinado o pagamento do valor devido de forma imediata, ao invés de submetê-lo ao regime de precatórios, sob o fundamento de que a indenização por desapropriação deve ser prévia, justa e em dinheiro, conforme o art. 5º, inc. XXIV, da Constituição da República. 



    3. Na decisão monocrática agravada, reformou-se o acórdão do Tribunal de origem para determinar que o pagamento da indenização observe o regime de precatórios, em conformidade com o art. 100 da Constituição da República e com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 922.144/MG (Tema nº 865 do ementário da Repercussão Geral). 



    4. A parte agravante requer a reforma da decisão monocrática, insistindo na tese de que o pagamento da indenização por desapropriação indireta não se sujeita ao regime de precatórios. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    5. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento de indenização decorrente de desapropriação indireta deve observar o regime de precatórios previsto no art. 100 da CRFB, conforme jurisprudência do STF consolidada no Tema nº 865 do ementário da Repercussão Geral, ou se é cabível exceção para pagamento imediato com base no art. 5º, inc. XXIV, da CRFB. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. Os argumentos apresentados pelas agravantes não são aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática. 



    7. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE nº 922.144/MG (Tema RG nº 865), segundo a qual todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial, inclusive em ações de desapropriação, deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100 da CRFB. 



    8. Pela tese fixada no Tema RG nº 865 se estabelece que, no caso de necessidade de complementação da indenização ao final do processo expropriatório, o pagamento deverá ser feito mediante depósito judicial direto somente se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, o que não foi a distinção feita pelo Tribunal de origem para afastar o regime constitucional. 



    9. No acórdão do Tribunal de origem, ao determinar o pagamento imediato da indenização por desapropriação indireta, divergiu-se do entendimento vinculante desta Corte. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.545.279-AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 16/06/2025, p. 02/07/2025).



    11. Reforço, ainda, que em casos semelhantes, relacionados ao Tribunal de Justiça goiano, outros Ministros também aplicaram idêntico entendimento: RE nº 1.521.525/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 31/10/2024, p. 04/11/2024; RE nº 1.497.580/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18/06/2024, p. 19/06/2024; RE nº 1.395.327/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/04/2024, p. 19/04/2024; e RE nº 1.503.142/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/07/2024, p. 02/08/2024.



    12. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, para reconhecer a violação ao Tema RG nº 865 e determinar que o pagamento se dê por meio de precatórios.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator